Tribunal: STF
Processo: ARE 676275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Penal. As alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificaram o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 (cinco) dias. Precedente: Questão de Ordem no AgRg no ARE 639846. 3 A competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de integrantes de turmas recursais de juizados especiais é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, conforme o caso. Precedentes. 4. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.